Tribunal: TJDFT
Processo: 0713822-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL DE MORADORES. DELIBERAÇÕES TOMADAS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão da tutela de urgência somente será concedida se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.

2. Se não há evidências nos autos das apontadas irregularidades na condução da assembleia de condomínio, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência no sentido de suspensão dos efeitos das deliberações tomadas, até mesmo porque a assembleia geral de moradores é órgão máximo de deliberação interna das relações condominiais.

3. Mostrando-se necessária a dilação probatória, com a instauração do contraditório e da ampla defesa para o exame da controvérsia, não merece provimento o agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau que indefere o pedido de tutela de urgência.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.